Tribunal: TJES
Processo: 0001195-90.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001195-90.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAOLLA FERNANDES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. VERBA PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO PRECÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR REVOGADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. TEMA 692. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. REFORMA EX OFFICIO.

I – Conforme definido pela Segunda Seção do STJ, é de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada.

II – No Tema 692, deixou assente a Corte Superior de Justiça que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, a despeito da boa-fé e da natureza alimentar da verba.

III - Apelação conhecida e desprovida.

IV - Uma vez ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos há de se submeter à previa liquidação, como expressamente apregoa o inciso II, do 4º, do artigo 85, do CPC, o que alcança, também, os honorários recursais. Sentença reformada
ex officio
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reformando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001195-90.2016.8.08.0024

APELANTE: PAOLLA FERNANDES DA SILVA

APELADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

JUIZ DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAOLLA FERNANDES DA SILVA

em detrimento de sentença que julgou procedente o pedido inicial do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
condenando a Apelante a ressarcir os valores pagos pelo IPAJM, por força de decisão liminar, sendo, posteriormente, julgado improcedente o pedido, revogando-se a decisão liminar concessiva.

No caso dos autos a Apelante manejou face ao IPAJM a ação nº 0022738-72.2004.8.08.0024, visando o recebimento de pensão por morte, obtendo decisão liminar favorável ao pagamento de benefício.

Todavia, os pedidos iniciais daquela ação foram julgados improcedentes, sendo, de consequência, revogada a medida liminar então deferida à aqui Apelante, decisão transitada em julgado.

Tal realidade, motivou o manejo da presente ação, em que requer o IPAJM o ressarcimento dos valores então pagos à Apelante por força da liminar posteriormente revogada, o que totalizava a quantia de R$ 44.666,87 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos do Ente Previdenciário.

Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, a Recorrente a aplicação do prazo prescricional trienal, afirmando serem irrepetíveis os valores recebidos ante a natureza alimentar da verba.

Em contrarrazões afirma o Apelado haver inovação recursal quanto a alegação de irrepetibilidade decorrente da natureza alimentar da verba, reafirmando serem devidos os valores em função da revogação da decisão concessiva, na forma do Tema 692, do STJ.

Pois bem.

Sobre a aventada
inovação recursal
, de plano não vejo margem à sua acolhida, porquanto aduzia já em sua peça de defesa e de forma expressa, a Recorrente, que os valores percebidos teriam caráter alimentar, sendo de boa-fé o seu recebimento (fl. 306 e seguintes).

Rejeita-se, então, a preliminar deduzida.

Arguida a prescrição, melhor sorte não resta à Apelante, mormente quando a tanto aduz o prazo trienal.

O STJ parece-me ter posto uma pá de cal sob o prazo prescricional incidente em ações voltadas a restituição de valores previdenciários pagos a título precário, por força de decisão liminar posteriormente revogada.

Os precedentes mais recentes daquela Corte, não deixam dúvidas sobre o
prazo prescricional decenal
em ações como a dos autos, à luz do art. 205, do CC
1
.

Destaco a tanto o Informativo nº 772, de 02 de maio de 2023, em que traz a Corte o entendimento firmado na Segunda Sessão (REsp n. 1.939.455/DF), no sentido de que “
É de
10 anos
o prazo prescricional aplicável à
pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogad
a, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil.
”

O julgado restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE.
PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL
. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021.

2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos.

3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção.

4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que "os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015).

5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário.

Precedentes.

6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa.

7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil.

8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar,
o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.

9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02.

10- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 9/6/2023.)

Nesse mesmo sentido, destaco julgado muito recente da Corte Superior de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência
ex lege
da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.

2. Tendo em conta que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, em virtude da reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, colhendo a aplicação da Súmula n.º 568 do STJ ao caso.

3. A irrepetibilidade de valores previdenciários recebidos de boa-fé pelo segurado diz respeito, tão somente, ao direito previdenciário público (Seguridade Social), e, não, ao direito previdenciário privado, que possui normas e princípios próprios, mormente os do mutualismo e do prévio custeio.

4. É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1.939.455/DF).

5. Nos casos em que a controvérsia versa sobre a revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.

6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7 . Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.947.994/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Portanto, ainda que tenha existido entendimento apregoando a prescrição trienal em casos como o dos autos, entendo, hoje, firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição decenal incidente nos casos de ação de ressarcimento de natureza previdenciária recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada.

Assim, não há margem a se falar em prescrição no caso dos autos, considerando que o termo inicial, manifesto no trânsito em julgada da ação nº 0022738-72.2004.8.08.0024, se deu ainda em 2011, sendo interposto o presente processo em 2016.

Por fim, sobre o dever da Requerida Apelante em efetuar o ressarcimento dos valores recebidos sob efeito de decisão precária, não há dúvidas a serem contemporizadas, tendo o STJ definido em recurso repetitivo (TEMA 692) o entendimento sobre a matéria:

TEMA 692 - A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final
obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos
, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

Sobre o trato alimentar da verba e a boa-fé de quem a recebe, já ponderou o STJ no citado REsp 1.939.455/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi que “(...)
os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé subjetiva do autor; entretanto,
isso não enseja a presunção de que tais verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo
.
”

Sendo assim, escorreita a sentença ao determinar à Apelante o ressarcimento dos valores percebidos pela Parte a título precário.

Por fim, entendo que a sentença recorrida comporta reforma
ex officio
no que toca os honorários advocatícios, porquanto, uma vez ilíquida a sentença, a definição do percentual incidente há de se submeter à previa liquidação, como expressamente apregoa o inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC
2
, o que alcança, também, os honorários recursais.

À luz do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, reformando de ofício a sentença apenas para determinar que os honorários advocatícios, inclusive os recursais, sejam fixados ao tempo da liquidação de sentença, à luz do inciso II, do §4º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
-
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

2
-
A
rt.
85 (...) - § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º: (...) II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, reformar,
ex officio,
os honorários advocatícios, inclusive os recursais, para que sejam fixados ao tempo da liquidação de sentença, à luz do inciso II, do §4º, do art. 85 do CPC.